Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-25.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE ACERTO DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARATÉR ALIMENTÍCIO. BOA–FÉ QUE SE PRESUME. REPETIÇÃO INCABÍVEL. PRESENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o DF se abstivesse de efetuar descontos em seu contracheque relativos a acerto de aposentadoria.

2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, presente tais requisitos.

3. Quanto à probabilidade do direito da parte agravante, é pacífico o entendimento no TJDFT de que é incabível a devolução de valores de natureza alimentar recebidos por servidor público de boa-fé, decorrentes de interpretação equivocada ou má aplicação da Lei, ou ainda, por erro da administração. Ainda, não se está demonstrado, de plano, que o recebimento da verba foi de má-fé.

4. O perigo de dano também encontra-se demonstrado, uma vez que eventual desconto na remuneração/proventos da servidora pode comprometer sua subsistência. Observa-se que caso o desconto se efetive e seja considerado posteriormente ilegal pelo Poder Judiciário a parte somente poderá reaver os valores por meio de precatório ou RPV. Por outro lado, sendo julgada improcedente a ação, o Distrito Federal poderá descontar as verbas da remuneração da parte autora, caracterizando a reversibilidade da medida.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.